Tribunal: STF
Processo: SS 682
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-18
Data de publicação: 1994-08-18

Ementa:
EMENTA:  - Alteração  de calendario  escolar, por  órgão do
Poder  Judiciario, em  detrimento da  competência do Poder Executivo,
reconhecida pelo Supremo Tribunal em feitos anteriores, especialmente
no   julgamento    da   medida    cautelar   de    Ação   Direta   de
Inconstitucionalidade n. 748 (RTJ 43/510).
          Grave  lesão  a ordem  administrativa,  concorrendo  para a
suspensão de segurança, que se mantem.